Tribunal: TJMT
Processo: 1002533-18.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002533-18.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GUIDO JOSE WALKER EIRELI - CNPJ: 15.329.241/0001-56 (RECORRENTE), ALLAN ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 044.624.531-31 (ADVOGADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), VANESSA DIAS SANTANA - CPF: 044.648.681-77 (RECORRIDO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1002533-18.2022.8.11.0015 – Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop - MT.

RECORRENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI.

RECORRIDO: VANESSA DIAS SANTANA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES SUSTADOS POR DESACORDO COMERCIAL – CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA –
AQUISIÇÃO DE FORMA ILICITA OU MA-FÉ DO PORTADOR NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se terceiro de boa-fé recebe um cheque por endosso, incabível a discussão da causa debendi originária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível tirado contra sentença que julgou procedente os embargos à execução apresentados, declarando em face da executada a inexistência do referido débito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de garantia do Juízo.

2. Da desnecessidade de comprovação da causa debendi – Da inoponibilidade das exceções pessoais à terceiro de boa-fé.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inexistência de garantia do Juízo.

Rejeito tal tese recursal, eis que, não houve recusa acerca do produto (notebook) apresentado para garantia do Juízo, não havendo que se falar em inexistência de garantia do juízo.

2.
Da desnecessidade de comprovação da causa debendi – Da inoponibilidade das exceções pessoais à terceiro de boa-fé.

Acolho tal proposta recursal, eis que, o conjunto probatório formado nos autos demonstra que os cheques circularam antes da sustação de pagamento, não havendo qualquer início de prova a evidenciar que o recorrente obteve as cártulas de má-fé.

Com efeito, tenho que quando o cheque é colocado em circulação desvincula-se de sua
causa debendi
, sendo que, se a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar que os títulos foram adquiridos de forma ilícita, de maneira a conferir ao executante à qualidade de portador de má-fé, devem ser rejeitados os embargos à execução.

Assim é, pois, da jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO
-
CHEQUES
- PAGAMENTO
SUSTADO
- DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DO TÍTULO - RECURSO IMPROVIDO. O
cheque
é título de crédito que goza de autonomia, independência e abstração, que dispensa a investigação da causa debendi, de modo que, ocorrendo sua
circulação
, apenas se admite a discussão da origem do crédito, quando se possa extrair que a cártula advém de prática ilícita ou de obrigação ilegalmente contraída, ou, ainda, se presente a má-fé do portador.
(N.U 0051376-09.2004.8.11.0000, , ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2006, Publicado no DJE 25/10/2006)

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os embargos à execução apresentados pela recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023